Tribunal: STF
Processo: Rcl 79949
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Alessandro Dalécio Junqueira em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Processo 0010355-69.2022.5.15.0062), que teria, em tese, violado o entendimento firmado por esta CORTE no julgamento conjunto das ADIs 6.050, 6.069 e 6.082, todas de relatoria do Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Ocorre que o acórdão condenou o empregador (sem qualquer fundamentação mais qualificada) pela prática de ato discriminatório.



    [...]



    Inclusive verificamos que o acórdão diz que a jurisprudência do Supremo já assentou a inconstitucionalidade do tabelamento do dano moral, o que nunca foi verdade. 



    [...]



    O acórdão impugnado desconsiderou a sentença de primeiro grau, não interpretou corretamente a Constituição Federal, não seguiu a Lei 605/49 art. 6º, § 2º, não aplicou a Súmula 15 do TST, não segue o sistema de precedentes mencionado na recomendação 134 do CNJ (recomenda a magistrados que contribuam com o bom funcionamento do sistema de precedentes legalmente estabelecido), descumpre os artigos 926 e 927 do CPC e não respeita decisão do STF proferida em controle concentrado de constitucionalidade (ADIs 6.050, 6.069 e 6.082). Ato contínuo concluiu com a brilhante ideia: se o julgador, por sua posição político-ideológica não concorda com a matéria prevista na lei, em súmula e ato do CNJ, cabe ao empregador pagar danos morais sem obediência às regras do art. 223-G da CLT.



    [...]



    Contrariando o texto constitucional e a jurisprudência pacífica do STF, o acórdão decidiu que a gestante pode se ausentar do serviço para cumprir atividades particulares muito antes da licença maternidade. 



    [...]



    Ou seja, na visão do julgador existem faltas justificadas e outras injustificadas. O julgador entende que os dois erraram, tanto o empregador quanto a empregada. Já que os dois erraram, cabe ao empregador pagar indenização em valor superior ao teto previsto no art. 223-G da CLT. A empregada pode falhar dolosamente, não sendo merecedora de qualquer punição.



    [...]



    Nada disso foi analisado. Nenhuma fundamentação abrange as consequências dos atos praticados pela reclamante, nem aplica os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da igualdade.” 



    Ao final, no mérito, requer a procedência da Reclamação para “cassar a declaração de inconstitucionalidade do artigo 223-G da CLT, afrontando assim o que ficou decidido nas ADI's 6050, 6069 e 6082 (ADI com efeitos retroativos)”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



     



    O parâmetro de confronto invocado é o definido pela CORTE no julgamento conjunto das ADIs 6.050, 6.069 e 6.082, todas de relatoria do Min. GILMAR MENDES, em que se conferiu atribuição conforme a Constituição aos artigos 223-A e 223-G, §§ 1º e 2º, da CLT, nos termos de acórdão assim ementado:



    “Ações diretas de inconstitucionalidade. 2. Reforma Trabalhista. Artigos 223-A e 223-G, §§ 1º e 2º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467/2017. Parâmetros para a fixação do quantum indenizatório dos danos extrapatrimoniais. 3. Ações conhecidas e julgadas parcialmente procedentes para conferir interpretação conforme a Constituição, de modo a estabelecer que: 3.1. As redações conferidas aos art. 223-A e 223- B, da CLT, não excluem o direito à reparação por dano moral indireto ou dano em ricochete no âmbito das relações de trabalho, a ser apreciado nos termos da legislação civil; 3.2. Os critérios de quantificação de reparação por dano extrapatrimonial previstos no art. 223-G, caput e §1º, da CLT deverão ser observados pelo julgador como critérios orientativos de fundamentação da decisão judicial. É constitucional, porém, o arbitramento judicial do dano em valores superior aos limites máximos dispostos nos incisos I a IV do § 1º do art. 223-G, quando consideradas as circunstâncias do caso concreto e os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da igualdade.”



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação aos paradigmas debatidos.



    O Tribunal reclamado, dando provimento ao Recurso Ordinário interposto pela autora da ação trabalhista, ora beneficiária, assim se manifestou quanto à reversão da justa causa em dispensa arbitrária e discriminatória, bem como a respeito da valoração dos danos morais na espécie:



    “Sendo a despedida por justa causa exceção, cabia à reclamada provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado pelo recorrente, nos termos do art. 818 da CLT e art. 373, II, do novo CPC, onus probandi este do qual NÃO conseguiu se desvencilhar.



    Isto é corroborado pelo fato de verificar-se, pela prova documental e oral colhida, que a tese exposta pela reclamada NÃO restou robustamente confirmada, ou seja, que o reclamante agiu faltosamente no desempenho das suas funções. Vejamos.



    [...]



    Na hipótese dos autos, ficou demonstrado pela prova documental que a reclamante encontrava-se grávida e, portanto, detentora da estabilidade gestante.



    Confirmada a gravidez na constância do labor, garantida estará a estabilidade prevista no artigo 10, inciso II, alínea "b" do ADCT, da CF.



    Frise-se que, consoante expressa disposição constante do artigo 391-A, da CLT: A confirmação do estado de gravidez advindo no curso do contrato de trabalho, ainda que durante o prazo do aviso prévio trabalhado ou indenizado, garante à empregada gestante a estabilidade provisória prevista na alínea b do inciso II do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    O caráter social da matéria em epígrafe é inegável e extravasa a discussão de direitos trabalhistas, pois adentra a seara dos direitos fundamentais - abarcando os direitos dos menores - albergados pela Carta Magna.



    [...]



    Outrossim, certo é que a reclamante passava por gravidez de alto risco, de plena ciência da reclamada, conforme indicado nos "atestados médicos de 03/11/2021 (ID 936d815, pág. 5) e 17/11/2021 (ID 936d815, pág. 6), que têm como CID Z359, indicando supervisão não especificada de gravidez de alto risco, assim como o atestado médico de 09/12/2021 (ID 936d815, pág. 15), tendo como CID O13, indicando hipertensão gestacional e afastamento da reclamante de suas funções por 15 (quinze) dias" (vide Parecer do MPT de Id e097d64).



    Havendo faltas sem justificativa (12 (doze) segundo a reclamada) NÃO justificadas deveria a reclamada ter seguido o iter em relação às punições existentes (advertência e suspensão), NÃO sendo o caso, por óbvio, da demissão diferenciada por justa causa como primeira alternativa.



    Lembro que a gravidez de alto risco NÃO limita a vida da gestante à uma "bolha de vidro", como erroneamente quer crer a reclamada, sendo, lógico, que poderá participar de eventos corriqueiros da vida privada, desde que havendo acompanhamento médico e, no caso, certo é que esta assistência ocorreu.



    [...]



    Tecidas estas considerações e tendo exaurido o período estabilitário, entendo que merece reforma o r. julgado de origem, para condenar a reclamada ao pagamento de uma indenização relativa ao período estabilitário, com o somatório de todos os consectários legais relativos à dispensa sem justa causa. Reformo.



    [...]



    Está comprovado autos, tendo em vista a prova produzida, que a reclamada dispensou o reclamante em razão da gravidez, o que, sem dúvida alguma, atenta contra o patrimônio moral da trabalhadora e todo o arcabouço jurídico existente sobre a matéria em debate.



    Neste diapasão, o conjunto probatório, produzido nestes autos, deixa clara a existência dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil da reclamada, passível de correção por meio de indenização por danos morais.



    [...]



    In casu, dispensada a trabalhadora em comprovada gestação de alto risco, por imputada justa causa, alegadamente em razão de faltas que caracterizariam desídia, algumas injustificadas e outras objeto de atestados, num contexto onde se verifica que o empregador os recusava, cabível não só reversão em dispensa injusta e imotivada pelo óbvio excesso, mas também indenização por dano moral, sobretudo porque circunstancialmente a hipótese vertente se encaixa no protocolo acima referido.



    Neste diapasão, tendo em vista a capacidade econômica da reclamada, a extensão dos danos causados e o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero do CNJ, o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), ora arbitrado, pode ser considerado um valor inibidor de atentados futuros e capaz de recompor o patrimônio moral da reclamante.



    Lembremo-nos que para o Ministro Gilmar Mendes, Relator das ADI's 6050, 6069 e 6082, "os critérios de quantificação da reparação previstos no artigo 223-G da CLT poderão orientar o magistrado trabalhista na fundamentação de sua decisão. Por isso, o dispositivo não deve ser considerado totalmente inconstitucional. Quanto a essa questão, Mendes comentou que a jurisprudência do Supremo já assentou a inconstitucionalidade do tabelamento do dano moral, por entender que o julgador se tornaria um mero aplicador da norma. A seu ver, o tabelamento deve ser utilizado como parâmetro, e não como teto. Consideradas as circunstâncias do caso concreto e os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da igualdade, é constitucional o arbitramento judicial do dano em valores superiores aos limites máximos previstos nos incisos do parágrafo 1o do artigo 223-G da CLT" (http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=475570&ori=1).



    Reformo.” (eDoc. 1, fl. 55-61)



    No julgamento conjunto das ADIs 6.050, 6.069 e 6.082, Rel. Min. GILMAR MENDES, esta CORTE, apreciando os parâmetros legais de valoração da indenização por danos morais estabelecidos pela Reforma Trabalhista, firmou o entendimento de que “os critérios de quantificação de reparação por dano extrapatrimonial previstos no art. 223-G, caput e §1º, da CLT deverão ser observados pelo julgador como critérios orientativos de fundamentação da decisão judicial. É constitucional, porém, o arbitramento judicial do dano em valores superior aos limites máximos dispostos nos incisos I a IV do § 1º do art. 223-G, quando consideradas as circunstâncias do caso concreto e os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da igualdade”.



    No ponto de interesse, colhem-se os seguintes fundamentos do Voto condutor do acórdão:



    “Embora assentada a incompatibilidade do sistema de tarifação legal da Reforma Trabalhista, porém, compreendo que a norma impugnada não deve ser julgada in totum inconstitucional com pronúncia de nulidade. 



    Isso porque os parâmetros fixados no art. 223-G, tanto nos incisos I a XII do caput do dispositivo quanto no próprio § 1º, podem validamente servir de critérios, ainda que não exaurientes, para a definição do quantum da reparação extrapatrimonial pelo magistrado trabalhista. 



    De fato, o que o entendimento jurisprudencial deste STF assentou foi apenas a inconstitucionalidade do tabelamento do dano, assim entendido como o conjunto de normas que excluem in totum a discricionariedade de quantificação do dano pelo magistrado, tornando-o um mero aplicador de valores pré-determinados que não podem ser adaptados às especificidades do caso concreto.



    [...]



    Ou seja, o fato gerador da inconstitucionalidade do sistema legal de tarifação do dano extrapatrimonial parece ser justamente aquilo que, nas palavras do eminente Ministro Cezar Peluso qualifica-se como a “ficção reparatória”. A violação ao princípio constitucional da reparação integra do dano não reside na tentativa de parametrizar a atuação do juiz, mas sim no ímpeto de substituir, por completo, o arbitramento judicial por um arbitramento legislativo. 



    Ressalvada a fixação antecipada do dano pela lei, porém, entendo que inexiste inconstitucionalidade na opção legislativa que não esvazia, mas apenas restringe a discricionariedade judicial a partir da listagem de critérios interpretativos que devem ser considerados na quantificação do dano. A consagração de parâmetros legais objetivos, aliás, é não apenas constitucional, mas desejável, na medida em que eles podem balizar o livre convencimento racional motivado do juiz. 



    [...]



    Ou seja, tanto em relação aos critérios listados nos incisos I a XII do caput do art. 223-G quanto em relação aos próprios critérios mínimos baseados no salário previstos nos incisos I a IV do § 1º, compreendo que não há qualquer inconstitucionalidade na sua utilização pelo magistrado para a quantificação dos danos extrapatrimoniais nas relações de trabalho. 



    Repiso, porém, que tais critérios, em especial o valor-referência do salário, não podem ser utilizados como “teto”, sendo possível que o magistrado, diante das especificidades da situação concreta eventualmente, de forma fundamentada, ultrapasse os limites quantitativos previstos nos incisos I a IV do § 1º. 



    Assim, por todo o exposto, julgo parcialmente procedente as ADI para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 223-G da CLT, assentado que os critérios neles fixados não impedem que decisão judicial devidamente motivada que dialogue com os parâmetros legais fixe indenização por dano extrapatrimonial em quantia superior aos limites previstos nos incisos I, II, III e IV do § 1º do dispositivo legal.”



    Nessas circunstâncias, em que o arbitramento do valor da indenização por danos extrapatrimoniais superou as balizas previstas no art. 223-G, caput e § 1º, da CLT, em razão das peculiaridades do caso concreto e, em especial, da observância às diretrizes do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ, o acórdão reclamado não diverge do posicionamento adotado por este TRIBUNAL, no âmbito de controle concentrado.



    Além disso, para divergir da análise empreendida pela autoridade reclamada, seria necessário o reexame do conjunto fático probatório dos autos, o que é inviável em sede de Reclamação, nos termos da pacífica jurisprudência da CORTE:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO NA ADI 4.357 E NA ADI 4.425. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS DE CONFRONTO INVOCADOS. NECESSIDADE DE REEXAME-FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIADE NA VIA RECLAMATÓRIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Rcl 23.542-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 28/6/2016).



    2. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico dos julgados apontados como paradigmas da presente reclamação, não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (RCL 44.054 AgR, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/02/2021)



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente